Tribunal: TJMT
Processo: 1053807-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053807-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 109.302.548-48 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LUCIA REGINA SOARES PEREIRA - CPF: 073.184.148-44 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM - CNPJ: 36.893.634/0001-68 (RECORRIDO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEIÇÃO- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO– APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A portaria n. 298/2020-Pres, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual regulamenta o Plenário Virtual, dispõe em seu art. 4º, § 2º, dispõe que as solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta para julgamento em ambiente eletrônico deverá ser realizado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Edíficio Palladium contra acórdão proferido nos autos.

Alega que, a ocorrência de omissão no acórdão sob o fundamento que não houve pronunciamento acerca da base de cálculo da sucumbência seja o valor atualizado da causa e sua forma de atualização.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado intimado não contrarrazou os embargos, apresentando petição postulando pela nulidade do julgamento tendo em vista que o feito foi julgado na forma virtual e havia pedido expresso de julgamento por vídeo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpre analisar a questão posta pelo Embargado quanto a nulidade do julgamento virtual do recurso inominado.

Conforme se observa dos autos, o aludido recurso veio redistribuído da Turma Recursal Única em razão da criação das três Turmas Recursais.

Em razão disso, o recurso foi redistribuído para outra Turma e outro julgador, de maneira que, foi publicada nova pauta, motivo pelo qual necessária a renovação do pedido de retirada do feito para inclusão em sessão por videoconferência.

A portaria n. 298/2020-Pres, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual regulamenta o Plenário Virtual, dispõe em seu art. 4º, § 2º, dispõe que as solicitações das partes e ou advogados de
retirada de processo da pauta para julgamento em ambiente eletrônico deverá ser realizado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem
o horário de início da sessão.

No caso, o pedido foi formulado fora do prazo legal, inexistindo a alegada nulidade.

Pois bem.

Em relação ao mérito, conforme sabido os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise é possível vislumbrar que o acórdão recorrido incorreu em omissão na medida em que não consta expressamente a forma como devem incidir os honorários sucumbenciais.

Assim, esclareço que os honorários devem incidir sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo IPCA-E.

Desse modo, ante o fato de que a correção do vício apontado leva a modificação do julgado, excepcionalmente, deve ser conferido efeitos infringente aos embargos para determinar que os honorários devem incidir sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Posto isso, rejeito a questão afeta a alegada nulidade do julgamento arguida pelo Embargado e, via de consequência, acolho os aclaratórios nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023